Tribunal: TJES
Processo: 0006001-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006001-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY PINTO BOURGUIGNON e outros (4)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARLY PINTO BOURGUIGNON e OUTROS contra acórdão que manteve a sentença de improcedência de Ação de Cobrança de seguro de vida. Os embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que o julgado não valorou os descontos em contracheque desde 1994 sob a ótica do "Princípio da Realidade" e da boa-fé, tampouco analisou a incidência da Súmula 616 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à valoração dos descontos em contracheque em face da data de vigência da apólice de seguro apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já devidamente enfrentada.

O acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, pela manutenção da improcedência do pedido, baseando-se na constatação fática e documental de que a apólice de seguro previa expressamente o início da vigência da cobertura em 31/03/2009.

O evento danoso (óbito do segurado) ocorreu em 05/02/2009, em data anterior ao início da vigência da cobertura contratada, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

A tese referente aos descontos em contracheque foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou que os descontos, isoladamente, não são capazes de demonstrar qual a contratação realizada, os riscos cobertos ou os requisitos para o pagamento, não sendo suficientes para comprovar a cobertura na data do sinistro.

A pretensão dos embargantes de conferir prevalência aos contracheques sobre o certificado de seguro (apólice) configura nítida tentativa de revaloração das provas e rediscussão do mérito, objetivando a reforma do julgado por via inadequada.

O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão e solucionar a controvérsia.

O julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto os embargantes, ficando clara a mera irresignação com a conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou reexame de provas quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material listados no art. 1.022 do CPC.

Em ação de cobrança de seguro de vida, a apólice é o documento que rege a relação securitária, restando afastado o dever de indenizar se o sinistro ocorre em data anterior ao início de vigência nela expresso.

A existência de descontos em contracheque, por si só, não prevalece sobre os termos da apólice para comprovar a cobertura securitária em período não abarcado pelo contrato.

A completude da prestação jurisdicional não exige que o julgador responda a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006001-72.2015.8.08.0035

EMBARGANTES: MARLY PINTO BOURGUIGNON, IARA PINTO BOURGUIGNON, JOSE CARLOS PINTO BOURGUIGNON, MARLENE PINTO BOURGUIGNON E JACIARA PINTO SCAPIN

EMBARGADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 11914620) oposto por MARLY PINTO BOURGUIGNON e OUTROS em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Cobrança.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir a existência de supostas omissão e contradição no acórdão, que, segundo os embargantes, não teria valorado os descontos em contracheque desde 1994 sob a ótica do "Princípio da Realidade" e da boa-fé, tampouco analisado a incidência da Súmula 616 do STJ.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade certificada.

Contudo, no mérito, não vislumbro razão para o acolhimento da pretensão recursal.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (2015) é taxativo ao definir as hipóteses de cabimento, não se prestando esta via recursal à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já devidamente enfrentada.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência. A decisão baseou-se na constatação fática e documental de que a apólice de seguro (fls. 111/112 dos autos físicos), documento que rege a relação securitária, previa expressamente o início da vigência da cobertura em 31/03/2009.

O acórdão foi inequívoco ao ponderar que o evento danoso (o óbito do segurado) ocorreu em 05/02/2009, ou seja, em data anterior ao início da vigência da cobertura contratada, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

A tese central dos embargantes, referente aos descontos em contracheque desde 1994 – que supostamente configuraria o "Princípio da Realidade" –, foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou:

"III - Os descontos em contracheque, embora demonstrem a existência de uma relação contratual, não são suficientes para comprovar a cobertura do seguro, os riscos assumidos ou os requisitos para pagamento da indenização."

"Relativamente aos descontos efetuados no contracheque do segurado, os mesmos isoladamente não são capazes de demonstrar qual a contratação realizada, riscos cobertos, benefícios, requisitos, etc."

Vê-se, a toda evidência, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O órgão julgador analisou as provas e os argumentos, firmando sua convicção no sentido de que, embora pudessem existir descontos antigos, a apólice vigente à época do sinistro (ou, mais precisamente, a apólice apresentada e analisada) possuía vigência que não abarcava o evento morte.

O que pretendem os embargantes, sob o pretexto de omissão, é a revaloração das provas, conferindo aos contracheques uma prevalência sobre o certificado de seguro – o "Princípio da Realidade sob a Forma". Tal pleito, contudo, configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, objetivando a reforma do julgado por via inadequada, olvidando-se que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, cabendo ressaltar que a completude da prestação jurisdicional não se confunde com o acolhimento das teses da parte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto os embargantes, ficando clara a mera irresignação destes com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.